Tribunal: TCU
Processo: 043.020/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1285/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.020/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Alberto da Silveira (CPF XXX.312.294-XX); Edinei Soares Horta (CPF XXX.512.878-XX); Elias Amorozo (CPF XXX.029.868-XX); Luiz Augusto Reis Bittencourt (CPF XXX.213.507-XX); Luiz Carvalho Bernardes Neto (CPF XXX.609.155-XX); Nei Romero Bacellar (CPF XXX.937.217-XX); Olívia Bianca Janoni (CPF XXX.627.238-XX); Rafael Áreas (CPF XXX.979.058-XX); Raquel Puelker Favaron (CPF XXX.044.718-XX) e Zilá Freitas Ferreira (CPF XXX.860.409-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.